Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO POR VIA PERCUTÂNEA. OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO EXEMPLIFICATIVO DA ANS. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA OU RECOMENDAÇÃO DA CONITEC, OU DE ÓRGÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE INTERNACIONAL COM APROVAÇÃO NACIONAL.

1. A autorização e custeio pelo plano de saúde da cirurgia de oclusão do apêndice atrial esquerdo por via percutânea em caso de emergência é obrigatória por expressa previsão legal (art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998) e pela comprovação de sua eficácia (art. 10, §13, da Lei 9.656/1998, alterada pela Lei 14.454/2022).

2. A edição da Lei 14.454, em 21 de setembro de 2022, que promoveu a alteração do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, superou a tese de rol taxativo exemplificativo quando estabeleceu os critérios que permitem a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol atualizado da ANS, quais sejam: i) comprovação da eficácia por evidências científicas baseadas nas ciências da saúde ou exista recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou tenha recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde internacional com aprovação nacional.

3. Negou-se provimento ao recurso.